Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010410-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (AGRAVANTE), ADRIANA DE CASTRO MOTTA - CPF: 035.032.939-73 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), ANTÔNIO BRAZ ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO FÁBIO ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), LÚCIA FABIANA ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUCIANA FLÁVIA ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO AVIADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE EXECUTIVA – SUB-ROGAÇÃO QUE NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – DIREITO À ADJUDICAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – VIA INADEQUADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas quanto à efetiva sub-rogação da preferência originária de gravame hipotecário, não há falar no direito de adjudicação decorrente da conjugação dos artigos
876, § 5o, e 889, inciso V, do Código de Processo Civil.

São
os embargos de terceiro o procedimento adequado para tutelar o direito daqueles que, não integrantes de uma relação processual, sofrem turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial (artigos 674, e seguintes, do Código de Processo Civil).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010410-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA E ADRIANA DE CASTRO MOTTA

AGRAVADA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

INTERESSADOS: ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO ZONTA, LÚCIA FABINA ZONTA, ESPÓLIO DE LUCIANA FLÁVIA ZONTA E ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
,
PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA
e
ADRIANA DE CASTRO MOTTA
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no.
0028177-92.2005.8.11.0041

movida por
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face de
ANTÔNIO BRAZ ZONTA
, pelo qual objetivam a reforma da decisão proferida
pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que
indeferiu
“
o pedido de adjudicação formulado por terceiro estranho a lide”
e, por conseguinte, determinou a renovação da tentativa de praceamento do bem
.

Em suas
razões
, os agravantes, ao defenderem o direito à adjudicação do imóvel penhorado nos autos do processo executivo, afirmam que, em meados do ano de 2011, os executados,
Antônio Braz Zonta, Espólio de Lúcia Maria Berti Zonta, Espólio de Luciana Flávia Zonta, Antônio Fábio Zonta e Lucia Fabiana Zonta,
firmaram
Termo de Acordo
junto à empresa AMAGGI – Exportação e Importação Ltda., oportunidade em que ofereceram, à garantia do cumprimento de referido ajuste, dentre outras áreas rurais, o imóvel de matrícula 902, com registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro.

Informam que, no mencionado acordo, ficou pactuado que a empresa
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., junto com Paulo Cesar Fávaro Motta e Adriana de Castro Motta,
“assumiram a condição de fiadores, devedores solidários e principais pagadores de todas as obrigações assumidas”
, ficando estabelecido que, em contrapartida, os agravantes ficariam
“sub-rogados, INTEGRALMENTE, nos direitos, garantias e privilégios detidos pela Exequente”
,
o que, por fim,
“
foi ratificado por ocasião da emissão da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACORDO subscrito pela AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
”
(sic).

Frisam, ainda, que os
“direitos, garantias e privilégios detidos pela AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. encontram-se descritos no R-2/902, onde a referida trading aparece na condição de detentora de uma garantia real de hipoteca, cujo registro aparece na frente da averbação premonitória AV-4/902, levado a cabo pela aqui Agravada KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., que sucedeu a empresa AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., pois enquanto o R-2/902 objeto do protocolo no 3.604 ocorreu na data de 23/11/2004, a Av-04/902 objeto do protocolo no 20.459, somente foi feita cinco (5) anos depois, ou seja, em 18 de junho de 2009, a teor do que comprova a Matrícula 902 em anexo”
(sic).

Afirmam, assim, que, da análise da mencionada matrícula imobiliária, é possível observar que
“o crédito da AMAGGI goza de preferência em face do crédito da sucessora KPM EMPREENDIMENTOS, na medida em que, por força do princípio da publicidade registral, quem registra em primeiro lugar goza de prioridade e preferência no recebimento do crédito”
(sic).

Defendem, assim, à luz do artigo 876, § 5o, combinado com o artigo 889, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, que, na condição de credores hipotecários, auferida pela sub-rogação dos direitos da empresa AMAGGI Exportação e Importação Ltda. sobre o imóvel de matrícula 902 do CRI da Comarca de Comodoro, têm o direito de adjudicar o objeto da penhora na respectiva ação de execução, uma vez que a garantia real autoriza o ato com prioridade e preferência em relação à agravada, KPM Empreendimentos e Participações Ltda., sucessora da empresa AGRO AMAZÔNIA Produtos Agropecuários Ltda., credora originária dos executados.

Discorrem acerca do direito reclamado e, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil, afirmam que o bem dado em garantia real fica sujeito ao cumprimento da obrigação, bem como, na condição de credores hipotecários, têm preferência à adjudicação do imóvel, o que deve ser observado na forma do artigo 908, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Pugnam, ao fim, que
“seja
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO
do imóvel rural objeto
da Matrícula 902 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT
, uma vez que o pleito de adjudicação aqui formulado satisfaz todos os requisitos legais, especialmente o preço, já que o bem está sendo adjudicado pelo valor global da avaliação que perfaz o montante de R$ 6.447.179,70 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e setenta centavos), uma que o crédito dos Requerentes, aqui Agravantes, é superior ao valor da avaliação”
(
sic,
Id
90793963
).

Preparo recursal recolhido no Id 90901976.

Em 07/07/2021, lancei decisão
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 93427473).

Em
contrarrazões
, a agravada defende a necessidade de manutenção da decisão combatida.

Argumenta, nesse sentido, que é inadequada a via eleita pelos agravantes à adjudicação do citado imóvel, isso porque, em se tratando de terceiros estranhos à lide executiva, devem fazer uso dos Embargos de Terceiro, que tem previsão no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Afirma que
“ainda que fosse concebível a ideia de que tenham os Agravantes eventual direito a ser tutelado em razão da penhora lavrada e designação do leilão da área, não manifestaram sua irresignação por meio da via judicial correta, razão pela qual requer seja reconsiderada a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, pugnando seja este inadmitido”
(sic).

Salienta, de outra parte, que, desde o ingresso dos agravantes nos autos da ação de execução, com defesa patrocinada pelos mesmos procuradores dos executados, verifica-se
“estampada e evidente a malícia tanto do Executado como dos Agravantes vez que de um lado o Executado encontrava-se ciente da indicação dos imóveis à penhora e, ainda assim, de modo sorrateiro realizou a venda destes”
(sic).

Alega, de igual forma, inexistir a sub-rogação invocada, cuja situação, em verdade,
“revela-se uma transvestida tentativa de fraudar a execução promovida pela Agravada, de modo a impedir o recebimento da dívida, esvaziando o patrimônio do Executado”
(sic).

Destaca que os agravantes, “
por força de disposição firmada no Contrato de Compra e Venda assumiram a obrigação de pagamento das dívidas ali elencadas como forma de aquisição não só do imóvel objeto da matrícula no. 902, mas também das matrículas de no 839, 841,842,901 e 902 respectivamente. Muito antes, já haviam assumido a responsabilidade de cumprir com as obrigações contraídas com a empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA”
(sic).

Acrescenta, também, que
“o negócio jurídico trata-se de uma simulação, apesar de não ser a via adequada, a maquiagem de uma relação jurídica de COMPRA E VENDA com a finalidade exclusiva de desviar a finalidade do bem colocado em garantia a satisfação executiva”
, isso porque, embora figurem como fiadores, avalistas e devedores solidários dos executados, há menção na Cláusula XIII do referido instrumento que os agravantes exploram economicamente a área que constitui a
Fazenda Nossa Senhora de Fátima
na condição de arrendatários, e, também, na Cláusula XIV de que são responsáveis pela quitação de débitos dos executados com hipoteca em favor do Banco do Brasil.

Argumenta que a configuração do instituto da sub-rogação, na forma da Lei Civil, requer a presença de quitação de obrigação de devedor comum, o que, embora presente no caso, não é suficiente, porque
os credores são diferentes e os Agravantes não satisfizeram crédito da Exequente mas sim de pessoa estranha ao processo”
(sic).

Salienta que, no caso de eventual acolhimento da tese de sub-rogação, do crédito devem ser deduzidas as parcelas que já se encontram prescritas.

Refuta, igualmente, a pretensão dos agravantes que visa a adjudicação do imóvel penhorado no curso da execução movida em face dos devedores, “
a uma, porque não figuram como credores na presente lide, a duas, porque sequer se habilitaram na ação originária em tal condição e , por fim, que o que se exige não é plausível, seja pela ilegitimidade em participar da presente persecução, seja pelo fato de estar eventualmente garantida por outros imóveis constantes no acordo originário citado anteriormente, e, mesmo que não fossem suficientes, parte do crédito que entende como devido encontram-se prescritos”
(sic).

Roga, com base no alegado, pelo desprovimento do recurso, para o fim de que seja mantida a decisão combatida e sejam os agravantes condenados as penalidades legais por litigância de má-fé (
sic,
Id 96347491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre o caso trazido à análise, estou convencida de que a irresignação não merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido liminar formulado nesta via recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão recursal,
in verbis
:

“
Como se pode ver, a MM. Juíza indeferiu o pedido de adjudicação formulado pelos agravantes, consignando, entre outros motivos, que na questão vertida, não resta demonstrado que os recorrentes são credores com garantia real oriunda da sub-rogação, mas que, possivelmente, houve foi uma compra e venda, por isso não é o momento de análise da questão, até em razão da inadequação da via adotada pelos supostos terceiros.

De fato, ao que se afigura neste momento, como bem pontuou a juíza a quo, não há evidência de que os terceiros quitaram obrigação do devedor comum, mas sim de pessoa estranha ao processo, devido a divergência do CNPJ, tanto que eles ao menos se habilitaram no feito executivo correspondente.

Nesse norte, pelo menos a uma análise singela que o momento propicia, não verifico que o caso concreto se enquadre na previsão legal contida no Código Civil (arts. 346 e 347) e, consequentemente, ao menos por ora, não está aparente o direito à adjudicação.

Assim, de uma breve análise das razões recursais e documentos constantes dos autos, denota-se que não está demonstrada a probabilidade do direito invocado, isso porque não se constata, prima facie, qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum recorrido, haja vista que os argumentos/fundamentos que servem de base àquela decisão, na forma como expostos, estão revestidos de credibilidade.”

Acrescento, ainda, que o gravame hipotecário sobre o imóvel, consoante pacífica jurisprudência, não é fator impeditivo ao ato constritivo da penhora, isso porque, por sua própria natureza, visa a garantia do cumprimento da obrigação em razão da qual foi constituído, e, assim, na hipótese de alienação, terá o beneficiário preservado o seu direito de preferência.

Nesse sentido, elucidativo precedente desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL.
EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR.
ARREMATAÇÃO NÃO AFASTA ÔNUS SOBRE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
‘a hipoteca é o direito real de garantia em virtude do qual um bem imóvel, que continua em poder do devedor, assegura ao credor, precipuamente, o pagamento de uma dívida. Para o credor é direito provido de seqüela e preferência. Para o devedor, ônus real’
. (Orlando Gomes, Direitos Reais, 19a Ed., Ed. Forense, p.411). 2.
A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de quem seja seu proprietário ou modo de aquisição
. 3. O inciso VI do artigo 1.499 do Código Civil estabelece que a hipoteca se extingue pela arrematação ou adjudicação. Por outro lado, pelo artigo 1.419, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Destarte, muito embora possam parecer contraditórios, os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistêmica, de forma que o direto de sequela acompanha o bem gravado com direito real hipotecário e só se extingue quando quitado o débito objeto da garantia real. 4.
A extinção da hipoteca pela arrematação ou adjudicação, somente se aplica quando a execução foi promovida pelo credor hipotecário, prevalecendo o direito de sequela que acompanha o bem gravado até a extinção da dívida garantida pela penhora, quando o bem for arrematado por outrem que não o credor hipotecário
. 5.
O crédito continua garantido mesmo tendo havido a alienação do imóvel hipotecado, uma vez que a garantia está no bem, e não na pessoa do devedor, em razão do direito de sequela que acompanha o bem até a extinção da obrigação garantida, independentemente da transferência da propriedade, ou do modo como ocorreu a alienação
. 6. Decisão mantida. 7. Recurso desprovido.”
(N.U 1007066-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/08/2020) – grifos nossos.

Lado outro, merece destaque o fato de que os agravantes figuram como terceiros estranhos à contenda executiva, o que, somado à insuficiência de provas quanto à configuração de efetiva sub-rogação, impõe a escolha de via processual adequada para a discussão e a disposição de todo manancial probatório que requer o caso.

No ponto, aliás, é de valia lembrar que são
os embargos de terceiro o procedimento adequado para tutelar o direito daqueles que, não integrantes de uma relação processual, sofrem turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial (artigos 674, e seguintes, do Código de Processo Civil).

Nada mais a acrescentar,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021